Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021277-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELIZIARA VIANA XAVIER - CPF: 036.401.191-26 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA SUSEP POSSUI PREVISÃO ESPECÍFICA PARA LESÃO CERVICAL ESTABELECENDO COMO TETO 100% DE R$13.500,00 – SOBRE O TETO DEVE SER APLICADO O PERCENTUAL DE PERDA SOFRIDO 50% - QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 8o E 11o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-A indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

- Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: lesão em um dos ombros, indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 25% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); lesão estrutura abdominal, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais);Totalizando com a soma das duas lesões a indenização de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), não havendo que se falar em majoração do quantum indenizatório.

-Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ELIZIARA VIANA XAVIER, em razão do inconformismo com a sentença de ID:23717452, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 1021277-56.2017.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou nos seguintes termos:

“...Diante dessas considerações, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os pedidos contidos nesta ação proposta por ELIZIARA VIANA XAVIER em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condená-la ao pagamento da quantia de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigida com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.

Custas e despesas processuais pela ré. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art.85, §2o do CPC)...”

Alega em suas razões de ID:23717454, alega: (i) necessário enquadramento da lesão na tabela SUSEP, dizendo que no caso da lesão da estrutura abdominal o percentual incidente é de 100%, resultando uma indenização de R$13.500,00, e não parcial como sentenciada; (ii) majoração dos honorários advocatícios para R$2.500,00, segundo o art. 85, §8o do NCPC, visto que da forma fixada avilta o exercício da profissão.

As contrarrazões de ID: 23717463, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020